Tribunal: TJDFT
Processo: 0003663-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0003663-40.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL FERREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 16:35:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator